Tribunal: TJES
Processo: 0000559-79.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000559-79.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENIL CORREIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BENIL CORREIA DE SOUZA,
inconformado com a r. Sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca inicialmente a absolvição do apelante por ausência de provas.

Alternativamente, requer a redução da pena-base, com a utilização da fração de ou, para circunstância valorada negativamente.

Ainda, requer a realização da detração penal e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA LUÍSA DRUMOND SANTOS:-

Meus cumprimentos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa e os demais Desembargadores presentes, ilustre Procurador de Justiça, serventuários, desta Casa, oficiala de justiça e os meus colegas advogados presentes.

Trata-se de apelação interposta em desfavor de sentença condenatória de BENIL CORREIA DE SOUZA que o condenou ao cumprir sete anos de reclusão em regime semiaberto pelo crime de tráfico de droga.

A sentença merece reforma, em razão da ausência de indícios de autoria, suficientes a condenação e, também, equívocos constantes na dosimetria de pena.

A investigação teve origem com dois mandados de busca e apreensão, uma na residência do apelante e a outra na residência do irmão do apelante, o corréu.

O material ilícito apreendido no processo foi localizado na residência do corréu que foi absolvido.

Em relação a apelante nada de ilícito foi localizado em sua residência e nada ficou comprovado em relação a ele.

A condenação se baseou em depoimento de policiais militares, que informaram que: “ouviram dizer que o apelante frequentava essa outra casa”.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que não deve haver condenação das vias exclusivamente, ouvir dizer, que o famoso
hearsay testimony
.

O apelante é uma pessoa de boa índole, taxista, na Cidade de São Mateus, conforme provado no processo e o primeiro pedido da defesa é pela absolvição do apelante, com base nessa tese de que não há indícios de autoria delitiva, insuficientes em relação a ele.

Em relação a dosimetria da pena, a primeira fase houve valoração negativa dos maus antecedentes, que é um antecedente de um processo, de uma condenação de 2005 por estelionato, uma condenação bem antiga e natureza e quantidade de drogas.

Todavia, a quantidade de drogas se resumiu a 462 g de cocaína, portanto, comum ao tipo penal e pela defesa insuficiente para majorar a pena-base, acima do normal ao tipo em relação a dosimetria ao primeiro pedido ao afastamento dessa circunstância negativa da quantidade de drogas.

Em relação a conduta social, do apelante, foi demonstrado no processo, teve farta documentação probatória de que ele tem boa conduta social, boa índole, pai de família, taxista e não foi utilizado como valorização positiva, em sede de primeira fase, então, a defesa assim também requer a fim de neutralizar alguma circunstância, que porventura permanecer negativa em sede de primeira fase de dosimetria.

Em relação a terceira fase foi rejeitado a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com base nessa condenação antiga, a defesa pede o afastamento dessa fundamentação inidônea, porque se trata de uma condenação de 2005 de estelionato, com base no direito ao esquecimento.

O estelionato não tem relação com a traficância, não é uma pessoa

dedicada a atividades criminosas.

Requer em terceira fase, que seja aplicado a diminuição de pena do tráfico de droga e é nesse sentido os pedidos da defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cumprimento a douta advogada, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/11/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] No dia 10/02/2021, por volta das 14h00min, na Rua 13, nº 08, bairro Bom Sucesso, nesta cidade e comarca, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico [...] (quatrocentos e cinquenta gramas) de cocaína (substância benzoilmetilecgonina), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão nº 546.3.11611/2021..

Consta ainda que, em período não especificado, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e espeço acima descritas, os policiais militares se dirigiram aos endereços residenciais dos denunciados para cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0000517-30.2021.8.08.0047.

Ao realizarem as buscas na residência do primeiro denunciado, nada de ilícito foi encontrado. Na casa do segundo, entretanto, localizada em frente a de BENIL, foram apreendidas 472g (quatrocentos e setenta e duas gramas) de cocaína embalada em plástico filme e um pote contendo 66,2 (sessenta e seis gramas e dois miligramas da mesma substância, utilizado para misturar droga.

Além da substância entorpecente, foram encontrados uma peneira de metal, uma balança de precisão e um rolo de filme plástico, instrumentos habitualmente usados para preparação e embalo da droga para o comércio.

Registra-se que a ordem judicial foi proferida ante a existência de notícia de que os denunciados seriam os responsáveis por receber e distribuir a maior parte dos entorpecentes para o bairro e que a residência de EZEQUIEL seria utilizada por BENIL para guardar a substância apreendida. Conforme extrai-se do caderno investigativo, BENIL efetuaria a distribuição da droga no período noturno se utilizando do táxi. O que sobrava era armazenado na residência de EZEQUIEL, a qual o primeiro teria livre acesso. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 19 e 132, bem como pelo laudo de exame químico de fls. 100 e 156.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que a casa onde foram encontradas as drogas não é dele; que a sua casa é em frente a essa casa; que essa casa é do seu irmão Ezequiel; que não tinha acesso à casa do seu irmão; que era raro ver Ezequiel nessa residência, pois ele estava convivendo com uma mulher no bairro Aviação; que acompanhou a apreensão pela casa ser do seu irmão; que as drogas foram encontradas lá; que não sabe dizer quem tinha acesso à residência; que nega qualquer envolvimento com as drogas; que a chave da residência de Ezequiel não se encontrava com ele; que os policiais utilizaram uma barra de ferro para quebrar o cadeado da residência de Ezequiel; que desconfia que seu vizinho o denunciou. (Interrogatório do acusado Benil Correia de Souza, em juízo - conforme extraído de sentença).

que a ocorrência se deu em virtude de um mandado de busca e apreensão, o qual foi executado na residência do Benil e na residência da frente, que seria do seu irmão Ezequiel; que já havia informações de que ambos estariam realizando o tráfico de drogas; que no bairro tinha muitos dependentes químicos; que tinham informações de que caminhoneiros estariam comprando drogas com ele, pois ele teria um táxi que realizava esse serviço de forma velada; que monitoraram e confirmaram a situação; que no dia da execução do mandado de busca, aguardaram um pouco para fins de confirmar a presença do Benil na residência; que foram até a residência dele, onde tem uma mercearia; que foi realizada uma vistoria na residência; que Benil foi solícito e acompanhou os policiais na vistoria; que posteriormente lhe foi perguntado a respeito da residência da frente, que ele também utilizava; que ele respondeu que a residência era do seu irmão e que ele não estaria utilizando; que Benil acompanhou a vistoria da outra residência; que foi localizada uma quantidade relevante de entorpecente, provavelmente cocaína; que o irmão dele não ficava no local e quem usava a residência era Benil; que no dia dos fatos, não havia ninguém na residência; que no momento Benil alegou não ter conhecimento daquela droga, dizendo também que a residência não era dele e que o responsável pela residência era o seu irmão; que moradores confirmaram que Benil utilizava as duas residências; que durante o monitoramento prévio foi possível verificar Benil utilizando a residência da frente; que moradores confirmaram que Ezequiel também utilizava a casa, mas os policiais não o visualizaram em momento algum; que na casa foi possível ver roupas pertencentes a outra pessoa diversa ao Benil; que o monitoramento prévio começou a ser realizado no final do ano de 2020; que não foi possível confirmar que o Ezequiel estava envolvido. (Depoimento do Policial Militar Leandro Maia Alves, em juízo - conforme extraído de sentença).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento do policial que efetuou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-lo.

No que tange à dosimetria, busca a defesa a redução da pena-base, com a utilização da fração de ou , para circunstância valorada negativamente.

Noto que à pena-base, esta foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão diante da valoração negativa dos antecedentes e da natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006, tudo de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento ou de diminuição.

Assim, restou a pena definitivamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

No que tange à detração penal (art. 387, §2º do CPP) pugnada por Victor, verifico que o acusado foi preso em 11/02/2021.

Constata-se que o apelante cumpriu até a data da sentença 01 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de pena.

Assim, a detração não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, inaplicável ao presente caso.

Desse modo, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000559-79.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENIL CORREIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] No dia 10/02/2021, por volta das 14h00min, na Rua 13, nº 08, bairro Bom Sucesso, nesta cidade e comarca, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios,
guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico [...] (quatrocentos e cinquenta gramas) de cocaína (substância
benzoilmetilecgonina
), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme auto de apreensão nº 546.3.11611/2021..

Consta ainda que, em período não especificado, os denunciados
associaram-se para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas
.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e espeço acima descritas, os policiais militares se dirigiram aos endereços residenciais dos denunciados para cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0000517-30.2021.8.08.0047.

Ao realizarem as buscas na residência do primeiro denunciado, nada de ilícito foi encontrado. Na casa do segundo, entretanto, localizada em frente a de
BENIL
, foram apreendidas 472g (quatrocentos e setenta e duas gramas) de cocaína embalada em plástico filme e um pote contendo 66,2 (sessenta e seis gramas e dois miligramas da mesma substância, utilizado para misturar droga.

Além da substância entorpecente, foram encontrados uma peneira de metal, uma balança de precisão e um rolo de filme plástico, instrumentos habitualmente usados para preparação e embalo da droga para o comércio.

Registra-se que a ordem judicial foi proferida ante a existência de notícia de que os denunciados seriam os responsáveis por receber e distribuir a maior parte dos entorpecentes para o bairro e que a residência de
EZEQUIEL
seria utilizada por
BENIL
para guardar a substância apreendida. Conforme extrai-se do caderno investigativo,
BENIL
efetuaria a distribuição da droga no período noturno se utilizando do táxi. O que sobrava era armazenado na residência de
EZEQUIEL
, a qual o primeiro teria livre acesso. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
auto de apreensão de fls. 19 e 132, bem como pelo laudo de exame químico de fls. 100 e 156.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que a casa onde foram encontradas as drogas não é dele; que a sua casa é em frente a essa casa; que essa casa é do seu irmão Ezequiel; que não tinha acesso à casa do seu irmão; que era raro ver Ezequiel nessa residência, pois ele estava convivendo com uma mulher no bairro Aviação; que acompanhou a apreensão pela casa ser do seu irmão; que as drogas foram encontradas lá; que não sabe dizer quem tinha acesso à residência; que nega qualquer envolvimento com as drogas; que a chave da residência de Ezequiel não se encontrava com ele; que os policiais utilizaram uma barra de ferro para quebrar o cadeado da residência de Ezequiel; que desconfia que seu vizinho o denunciou. (Interrogatório do acusado Benil Correia de Souza, em juízo - conforme extraído de sentença).

que a ocorrência se deu em virtude de um mandado de busca e apreensão, o qual foi executado na residência do Benil e na residência da frente, que seria do seu irmão Ezequiel; que já havia informações de que ambos estariam realizando o tráfico de drogas; que no bairro tinha muitos dependentes químicos; que tinham informações de que caminhoneiros estariam comprando drogas com ele, pois ele teria um táxi que realizava esse serviço de forma velada; que monitoraram e confirmaram a situação; que no dia da execução do mandado de busca, aguardaram um pouco para fins de confirmar a presença do Benil na residência; que foram até a residência dele, onde tem uma mercearia; que foi realizada uma vistoria na residência; que Benil foi solícito e acompanhou os policiais na vistoria; que posteriormente lhe foi perguntado a respeito da residência da frente, que ele também utilizava; que ele respondeu que a residência era do seu irmão e que ele não estaria utilizando; que Benil acompanhou a vistoria da outra residência;
que foi localizada uma quantidade relevante de entorpecente, provavelmente cocaína; que o irmão dele não ficava no local e quem usava a residência era Benil; que no dia dos fatos, não havia ninguém na residência; que no momento Benil alegou não ter conhecimento daquela droga, dizendo também que a residência não era dele e que o responsável pela residência era o seu irmão; que moradores confirmaram que Benil utilizava as duas residências; que durante o monitoramento prévio foi possível verificar Benil utilizando a residência da frente;
que moradores confirmaram que Ezequiel também utilizava a casa, mas os policiais não o visualizaram em momento algum; que na casa foi possível ver roupas pertencentes a outra pessoa diversa ao Benil; que o monitoramento prévio começou a ser realizado no final do ano de 2020; que não foi possível confirmar que o Ezequiel estava envolvido. (Depoimento do Policial Militar Leandro Maia Alves, em juízo - conforme extraído de sentença).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento do policial que efetuou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo motivos para absolvê-lo.

No que tange à dosimetria, busca a defesa a redução da pena-base, com a utilização da fração de ou

, para circunstância valorada negativamente.

Noto que à pena-base, esta foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão diante da valoração negativa dos antecedentes e da natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006, tudo de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Não incidiram causas de aumento ou de diminuição.

Assim, restou a pena definitivamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

No que tange à detração penal (art. 387, §2º do CPP) pugnada por Victor, verifico que o acusado foi preso em 11/02/2021.

Constata-se que o apelante cumpriu até a data da sentença 01 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de pena.

Assim, a detração não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, inaplicável ao presente caso.

Desse modo, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)